Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DOLOSA DA REMUNERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais determinando que o recorrente se abstenha de realizar descontos automáticos na conta corrente do requerido em relação ao contrato de empréstimo celebrado entre as partes, sob pena de aplicação de multa, bem como condenação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais).
2. Na origem o autor ajuizou ação declaratória de dívida prescrita com tutela de urgência e pedido de danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 41514410). Foram ofertadas contrarrazões (id 41514417).

4. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção ao consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste possibilidade de retenção de verbas salariais para o pagamento da dívida.
6. Em suas razões recursais, o recorrente afirmou que a retenção do salário não foi suficiente para causar sentimento de angústia e aflição psicológica no recorrido, pois o valor de sua remuneração foi estornado. Aduziu que, não foi apontado nenhum fato que demonstrasse qualquer tipo de abalo em sua dignidade, não estando presentes os requisitos essenciais do dano, quais sejam, o dolo e o nexo de causalidade. Salientou que o Banco não agiu com negligência ou imprudência e que os aborrecimentos e constrangimentos a que todos estão sujeitos nas relações diárias não podem se inserir nas hipóteses de ressarcimento. Requereu a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido de dano moral.
7. A recorrente reteve a totalidade da remuneração do recorrido, a título de pagamento de dívida prescrita. O valor só foi devolvido após o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela (ID 41514343). O bloqueio do valor foi realizado em janeiro de 2022, só sendo liberado na data de 01/02/22. Privar o consumidor de sua remuneração durante o período de um mês prejudica o seu sustento e ofende a sua dignidade, dificultando o custeio das suas necessidades vitais básicas. Configurados o dano e o nexo de causalidade, já que a recorrente deu causa ao evento narrado, respondendo objetivamente pelos prejuízos. A instituição bancária não adotou medidas para diminuir os danos sofridos, só agindo quando compelida judicialmente.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré, ora recorrente, uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.